Tribunal: TJMT
Processo: 0013779-82.2013.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013779-82.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO - CPF: 043.650.691-28 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMELYN AQUINO DE SOUZA (VÍTIMA), ROSIDELMA FATIMA AQUINO SOUZA - CPF: 531.822.431-87 (ASSISTENTE), KHAROLAYNE EMANUELLY DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
ESTUPRO QUALIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LIMITES DO EXAME DE PSA. VÍCIOS DECLARATÓRIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1
.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve condenação por estupro qualificado (art. 213, §1o, do CP), à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2.

Saber se o acórdão embargado apresenta omissões quanto: (i) ao enfrentamento da alegada insuficiência probatória e fragilidade do relato da vítima; (
ii
) à fundamentação da dosimetria da pena-base na primeira fase
e
,
(
iii
) aos limites probatórios do exame de PSA e alegado cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

Inovação recursal configurada quanto à alegação de desproporcionalidade na dosimetria da pena, por não ter sido suscitada
no recurso de apelação originário, vedando sua apreciação em sede de embargos declaratórios.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e detalhada toda a questão probatória, analisando minuciosamente o conjunto de elementos que demonstram materialidade e autoria delitivas, mediante convergência harmônica entre reconhecimento judicial da vítima, testemunho presencial, lesões corporais constatadas e reconhecimento fotográfico formal.

5. A questão dos limites probatórios do exame de PSA foi adequadamente analisada, consignando-se que o resultado positivo reforçaria os argumentos da condenação e que havia elementos probatórios suficientes independentemente de tal exame, observado o contraditório.

6. As alegações configuram pretensão inadmissível de rediscussão da valoração probatória e nova análise da suficiência do conjunto probatório, extrapolando os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “
1. Constitui inovação recursal vedada em embargos declaratórios a alegação de matéria que não foi objeto do recurso de apelação originário, impossibilitando sua apreciação pelo juízo de conhecimento.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória ou ao questionamento da suficiência do conjunto probatório já analisado, constituindo tentativa inadmissível de utilização como sucedâneo recursal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 59, 213, §1o; CPP,
arts
. 155, 386, VII, 563, 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 24.05.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.631/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 5.8.2025; TJMT, Enunciado Criminal no 10; TJMT, N.U 0008171-39.2009.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0013779-82.2013.8.11.0002

EMBARGANTE: DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or

DARIL ALAX LIMA DE FREITAS AZEVEDO

contra

o acórdão proferido por
esta egrégia
1
a
Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, desproveu o Recurso de Apelação n
o

0013779-82.2013.8.11.0002
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de
estupro qualificado, previsto no art. 213, §1o, do CP, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto

(id.
312566883
).

Em suas razões (id.
312956384
),

a Defesa
constituída em favor do embargante

sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando: 1)
inexistência de enfrentamento expresso quanto à alegada contradição e fragilidade do relato da vítima, sob a ótica da insuficiência probatória

[
art. 155 do CPP
]
; 2)
ausência de exame da fundamentação concreta e da suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, sustentando que
“
o
tema foi arguido na apelação e

deveria ter sido objeto de análise expressa
”
, e
3)
omissão quanto aos limites probatórios do exame de PSA
[
Antígeno Específico da Próstata
]
, o qual
“
não comprova autoria nem

temporalidade dos fatos
”
,

bem como da tese de cerceamento de defesa, em razão
da impossibilidade de produção de prova complementar apta a esclarecer tais limitações
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e o
prequestionamento d
os dispositivos legais mencionados
[
arts
. 155
;
386, VII, e 619 do CPP;
arts
. 213, §1o, e 59 do CP; e art. 5o, LVII, da CF
]
,
visando ao preenchimento dos requisitos formais para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores
.

Em contrarrazões
,
a

Procuradoria-Geral de Justiça

sustenta

o não conhecimento dos embargos
,

ante a
ausência dos pressupostos
do art. 619 do CPP
. N
o mérito,
manifestou-se pel
o

desprovimento
dos embargos
,
em razão d
a

inexistência
de omissão e tentativa de rediscussão da matéria
(id.
315667857

–
8a Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo – Procurador de Justiça
)
.

É o
R
elatório.

V O T O (
PRELIMINAR

EX OFFICIO
–
Inovação recursal
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab
initio
,
impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, de inovação recursal quanto ao segundo ponto levantado pela defesa, referente à alegada omissão sobre a fundamentação concreta e desproporcionalidade na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

A defesa sustenta que
“
o tema foi arguido na apelação e deveria ter sido objeto de análise expressa
”
, configurando omissão sanável por meio dos presentes embargos declaratórios.

Todavia, o exame detalhado das razões
de
apelação
(id.
156760709
)
revela que tal questão não foi suscitada no recurso originário, constituindo
inovação recursal inadmissível
em sede de embargos declaratórios.

Com efeito, as razões recursais da defesa
,
limitaram-se a pleitear, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de diligência para apresentação dos exames laboratoriais pelo IML e, no mérito, a absolvição do apelante por manifesta insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Em nenhum momento, as razões de apelação questionaram especificamente a dosimetria da pena ou a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante na fixação da pena-base.

A jurisprudência desta Egrégia Primeira Câmara Criminal é pacífica no sentido de que constitui inovação recursal a alegação, em embargos declaratórios, de matéria que não foi objeto do recurso de apelação, sendo inviável sua apreciação pelo juízo de conhecimento
,
verbi gratia
:

“
O pedido de instauração de incidente de restituição de coisa, se não trazido a conhecimento deste Tribunal de Justiça por meio das razões do Recurso de Apelação, não pode ser analisado nos Embargos Declaratórios, sob pena de inovação recursal
. [...]
”
(TJMT, N.U 1011956-92.2023.8.11.0006,

Rel.
Des.

Orlando
d
e Almeida Perri
,
1a
Câmara Criminal,
j.
12
.
08
.
2024,
DJ
e
12
.
08
.
2024)

“
O pedido de detração penal apresentado pela primeira vez nos embargos de declaração configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação pelo juízo de conhecimento
. [...]
”
(TJMT, N.U 1020640-18.2023.8.11.0002,
Rel. Des.
Wesley Sanchez Lacerda
,
1a
Câmara Criminal,
j.
24
.
01
.
2025,
DJ
e
24
.
01
.
2025)

Ademais, ainda que se superasse a questão da inovação recursal, o que se admite apenas a título de argumentação, a alegação defensiva não encontraria respaldo fático nos autos.

O exame da sentença condenatória revela que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 8 anos de reclusão, permanecendo inalterada na segunda e terceira fases da dosimetria, resultando na pena definitiva também no mínimo legal
(id.
156760703
).

A fixação da pena no patamar mínimo
evidencia
que o magistrado sentenciante valorou
de forma neutra ou favorável
ao embargante todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo qualquer desproporcionalidade ou fundamentação inadequada a ser questionada.

Dessa forma
, a pretensão defensiva
se
revela manifestamente improcedente, pois não há como se cogitar de redução de pena já fixada no mínimo legal, especialmente quando não foram aplicadas agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição.

Ante o exposto,

pretensão recursal relativa à dosimetria da pena

NÃO CONHECIDA
,
por configurar inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios
,
nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente por força do art. 3o do CPP, em consonância com o art. 51, I-B e XV, do RI
/
TJMT
.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a quest
ão
preliminar e verificada a presença dos requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito
.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita
preliminarmente o não conhecimento dos embargos, sustentando que não se enquadram nas hipóteses do art. 619 do CPP e que refletem mera tentativa de rediscussão probatória
.

Contudo, a preliminar se confunde com o mérito da questão, uma vez que a verificação da existência efetiva dos vícios alegados constitui exatamente o objeto de análise dos embargos declaratórios.

Dessa forma, examino conjuntamente a admissibilidade e o mérito, evitando segmentação desnecessária do julgamento.

1)
Da
a
legada
o
missão quanto à
i
nsuficiência
p
robatória
[
Art. 155 do CPP
]

A defesa alega omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento expresso da contradição e fragilidade do relato da vítima, sustentando ausência de elementos autônomos de prova que pudessem confirmar a versão acusatória.

Contudo,
sem razão o embargante
.

O acórdão enfrentou de forma expressa e detalhada a questão probatória, analisando minuciosamente o conjunto de elementos que demonstram a materialidade e autoria delitivas.

A decisão foi categórica ao esclarecer que
(id.
307525376
):

“
A materialidade está plenamente comprovada nos autos por meio do
: 1) boletim de ocorrência no 2012.356724; 2) Laudo Pericial no 1.906.2.2012.34169-01 (Protocolo no 34690/2012); 3) termo de reconhecimento fotográfico (id. 156757278, pág. 43); 4) relatório de representação facial humana (id. 156757278, págs.
45/53), além, é claro, 5) depoimento e prova oral colhido ao longo da instrução criminal.

Nesse contexto, o Laudo Pericial no 1.906.2.2012.34169-01 (Protocolo no 34690/2012)
, realizado apenas cinco horas após os fatos, constatou a presença de lesões corporais múltiplas na vítima, perfeitamente compatíveis com a violência descrita na denúncia, revelando “escoriações nas regiões labial,
deltoidiana
direita, flanco e joelho direitos, hipocôndrio e fossa ilíaca esquerdos, terço médio e inferior da coxa esquerda, joelho esquerdo e terço superior da perna esquerda. Edema de lábio inferior a direita. [...]”.

Estas lesões demonstram objetivamente a violência física empregada, sendo plenamente congruentes com a narrativa de que a vítima foi submetida à “gravata” [esganadura], teve a boca tampada, foi arrastada para terreno baldio e agredida fisicamente durante o ato criminoso
.

Quanto à autoria,
esta
igualmente se encontra demonstrada de forma irrefutável através de um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, que não deixa margem para dúvida razoável.

A vítima
Emelyn
Aquino de Souza
, tanto em sede policial quanto em juízo, prestou depoimentos firmes, coerentes e detalhados sobre a dinâmica delitiva.

Em sua declaração policial, a ofendida relatou que (id. 156757278, págs. 11/13):

“Afirma que estuda na escola
Julio
Muller fica no Bairro Cristo Rei, período da tarde, entrava por volta das 13:10 e saía por volta das 17:00h;
QUE no dia 14/08/2012 saiu da escola por volta das 17:10 e foi para a
Univag
na academia onde ficou até por volta das 18:30h, saiu a pé sozinha, e seguiu em direção a sua casa; quando passava pela Rua perto da reciclagem percebeu a presença de um rapaz de boa aparência, usava cavanhaque que passou a andar na
mesma direção da declarante, logo atrás, olhou, viu, mas ele andava normal e nada desconfiou
, e ele ainda mexia no aparelho celular dele; Que
nesse caminho ainda encontrou a sua amiga KHAROLAYNE que passava com o namorado dela, e ainda a cumprimentou e continuou a ir para casa
;
Que logo em frente, tem uma república e um terreno baldio, o local é escuro, mato, ermo; Que ao passar por esse local ainda falava no celular, via fone, quando desligou viu que esse rapaz se aproximou rapidamente e deu uma gravata na declarante, tampando sua boca, e arrastando a mesma até o terreno baldio e somente soltou da mão da boca da declarante depois que fez prometer que não iria gritar; Que ele portava uma arma de fogo e chegou de encostar tal arma nas costas da declarante
; Que usava uma roupa de academia (macacão preto com camiseta por cima e tênis).
Ele a levou para tal terreno e a deitou no chão, disse que já havia visto a mesma que a desejava muito, e tocava em seu corpo, seios, vagina com a mão, depois disse que queria vê-la de calcinha e então tirou a roupa da declarante, e passou a perguntar seu nome e diz que mentiu, ele queria saber onde malhava, mas não o respondeu, quis saber sua idade, se era casada, se tinha policial na família, e diz que respondeu
, então ele disse que se chamava RONEI e que era policial;
Que ele teve relação sexual anal e vagina com a declarante
; Que não era mais virgem; Que seu telefone tocou e era o namorado da declarante, e ele então pegou o telefone e desmontou-o todo e disse que depois pegasse o que foi feito, alegando que pediu a ele que não levasse o aparelho pois tinha acabado de ganhar, ele disse que não ia levar nada, queria a declarante;
Que ele não ejaculou na declarante; Que ele não fez sexo oral na declarante, e também não pediu que fizesse nele; Que após o ato sexual ele mandou que abaixasse a cabeça e então ele foi embora; Que ele deu uns três tapas no seu rosto quando quis olhar para o rosto dele, que por este fato teve dificuldades de fazer o retrato falado, pois não tinha olhado bem para ele, e o local estava escuro;
Que sua amiga KHAROLAYNE viu ele no dia antes da abordagem e depois ela afirmou ter visto ele tentando pegar um ônibus; Que foi dado o fato a foto de DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO e olhou e afirma que ‘parece muito’ mas não pode afirmar com certeza. Que fez os exames necessários logo após o abuso
;
Que
não observou tatuagens nem cicatriz nele, pois ela não tirou a roupa, apenas abaixou a calça jeans que usava;
Que
ele usava uma camiseta listrada de cor preta, azul e branco. [...]”

Em sede judicial, a vítima ratificou integralmente sua versão, sendo categórica ao afirmar que, embora inicialmente tivesse dificuldades devido à escuridão e aos tapas recebidos no rosto, conseguiu observá-lo durante o trajeto e, posteriormente, avistou-o novamente “depois de uma semana num ponto de ônibus”, ocasião em que teve certeza da identificação, in
verbis
(id. 156760693):

“[Promotor]: Que que a senhora pode nos dizer a respeito disso?

[Vítima]: É que é verdade.

[Promotor]: Foi
foi
exatamente isso que aconteceu?

[Vítima]:
Aham
.

[Promotor]: A senhora estava caminhando em direção à casa da senhora?

[Vítima]:
Tava
. Eu
tava
chegando da academia, indo para casa.

[Promotor]: E esse rapaz abordou a senhora dessa forma, de forma violenta e com ameaça?

[Vítima]: Falou que falou que ele era policial, que ele sabia onde eu morava e se denunciasse ele ia lá e ia matar todo que todo mundo da minha família.

[Promotor]: E arrastou a senhora para dentro desse terreno com mato.

[Vítima]:
Uhum
.

[Promotor]: E praticou sexo, penetrou a senhora? A senhora conhecia esse
Daril
ou como que chegou ele como autor do crime. A senhora sabe dizer?

[Vítima]:
Na verdade, eu olhei, como eu vi alguém vindo atrás de mim, eu
tava
com fone de ouvido, aí eu cheguei de olhar duas vezes para trás e como tinha alguns condomínios ali perto
da onde
eu moro, eu achei que ele podia ser o morador. Quando eu
tava
entrando no meu bairro, uma amiga minha, KHAROLAYNE, ela
tava
saindo do bairro e nisso ele já
tava
atrás de mim. E quando a gente se cruzou, ela falou que ela olhou bem
pra
cara dele, ela conseguiu ver ele bem. E aí a gente, aí eu entrei, né? Ele veio atrás. Eu logo em seguida eu olhei para trás para ver a KHAROLAYNE e aí eu
vi ele
também, mas eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu
eu
acho, eu acredito que ele morava ali por perto, porque ele saiu de uma de uma rua paralela aí e veio vindo na direção, mas eu nunca tinha visto ele, nunca tinha reparado, na verdade.

[Promotor]: EMELYN, tanto você quanto a KHAROLAYNE não
tem
dúvidas que foi essa pessoa?

[Vítima]:
Não, porque depois de uma semana eu
vi ele
num ponto de ônibus. Eu depois de uma semana eu
vi ele
no ponto de ônibus, aí eu fiquei sem reação nenhuma. Aí meu pai
tava
me levando
pra
escola na época. Aí eu
reconheci ele
, na hora eu fiquei, mudou a fisionomia, aí o meu pai seguiu. Só que quando ele chegou perto do colégio, ele perguntou o que que estava acontecendo. Aí eu falei, aí quando a gente voltou, ele já não
tava
mais lá. E parece que é coincidência do destino. Essa minha amiga KHAROLAYNE, ela
tava
no ônibus e passou pelo ponto onde ele
tava
. Aí ele subiu no ônibus, perguntou se esse ônibus passava por dentro da
construmat
ou se ia reto. E ela
tava
dentro do ônibus indo
pra
casa da mãe dela. Por coincidência também ela
viu ele
de novo. Aí o motorista parece que falou que não passava, alguma coisa, e ele desceu do ônibus. Aí
depois ela veio me falar que ela tinha visto ele também no mesmo lugar
. [...]

Em seguida, após ser questionada pela própria defesa do apelante quanto à possibilidade de reconhecer o réu naquele momento da audiência de instrução e julgamento, e se apresentaria alguma objeção a isso, a ofendida anuiu, afirmou que não haveria impedimento e foi categórica ao proceder ao reconhecimento imediato [mesmo após mais de dez anos transcorridos desde a data dos fatos, uma vez que a audiência foi realizada em 21.07.2022 – id. 156760692]:

“[Defesa]: A senhora mencionou, no seu boletim de ocorrências, que fala que a senhora não tem como descrever a pessoa, que a senhora não sabe, não sabe falar quem é ele, nem como ele era. Aí agora no depoimento, a senhora disse que sim, que a senhora olhou para trás e viu a fisionomia não tem erro que é essa pessoa.

[Vítima]:
Mas por conta, porque eu
vi ele
no ponto de ônibus, aí eu tive certeza
que
era ele, entendeu? Aí quando a moça na delegacia da mulher, eu acho que mostrou a foto, porque ele era um rapaz muito bem
aparentável
, eu não sei como que é que é hoje, antigamente ele era um rapaz muito bem
aparentável
. Então ele, assim, meio que chamava atenção, que nem a minha amiga também falou que ele chamou atenção dela por ele ser bonito. Aí ela olhou também várias vezes para ele na hora que
tava
passando um pelo outro e, como eu falei, olhei para trás, eu vi realmente ele e na hora que a gente, na hora do ato, eu vi que ele tinha um cabelo preto, arrepiado. É a mesma pessoa.
Tenho certeza
que
é a mesma pessoa que mostrou na foto para mim na época
.

[Defesa]:
Se a senhora
visse ele
hoje, a senhora reconheceria?

[Vítima]: Hoje em dia? Eu creio que sim.

[Defesa]: Excelência, a parte poderia entrar para que ela possa. A senhora aceitaria vê-lo? Porque ele
tá
aguardando para ser ouvido. A senhora aceitaria vê-lo para ver se ele trata da mesma pessoa?

[Vítima]: Sim.

[Defesa]: O senhor se opõe?

[Juiz]: Não pode trazer, então.

[Defesa]: Ele
tá
ele
tá
aguardando em sala. Tem que liberar para ele aparecer. [...]

[Vítima]:
Aham
. Ele era mais magro, mas é ele sim
. [...]

[Defesa]: A senhora pode me afirmar que a pessoa que a senhora
tá
vendo no vídeo?

[Vítima]:
Ele era mais magro na época. Bem mais magro. Só isso que muda. E não tinha barba
. [...]”

Este reconhecimento judicial, realizado sob o crivo do contraditório e na presença de todas as partes, possui força probatória incontestável.

Por sua vez, a genitora da vítima,
Rosidelma
Fátima Aquino Souza
, tanto em sede policial (id. 156757278, pág. 31) quanto em juízo (id. 156760694), prestou depoimentos que confirmam integralmente a versão da ofendida, vejamos:

“[Promotor]: O que que a senhora pode nos dizer sobre esses fatos? Qual que é o conhecimento que a senhora tem disso?

[
Rosidelma
]: Bom, chegou até a mim, que eu estava em casa, né? Aí ela chegou, ela conseguiu chegar na casa da vizinha, da minha vizinha ao lado.
Aí a minha vizinha foi e chegou lá e me chamou, falando que tinha acontecido isso e eu corri lá
pra
casa dela, casa da vizinha, e peguei ela e levei lá para casa, liguei
pro
pai dela e ligamos
pra
polícia, né? Aí a polícia chegou, aí colocou, nós saímos no nosso carro e o policial foi na frente, aí nós fomos fazer. O policial foi procurar né, com a EMELYN. Mas
ai
não encontrou ele. Aí depois
nós fomos fazer corpo delito, dela, lá no Planalto. Aí outro dia nós fomos fazer, foram no Júlio Miller fazer processo de medicamento que ela tomou, a vacina né, contra a AIDS. E
e
foi isso que aconteceu. E depois no outro dia nós fomos delegacia das mulheres em Várzea Grande
.

[Promotor]: Certo. E como que era o estado dela quando a senhora encontrou com ela ali na casa da vizinha?

[
Rosidelma
]:
Ela
tava
muito nervosa, nervosa chorando
.

[Promotor]: A senhora sabe dizer se ela já conhecia esse rapaz ou foi só mesmo desse fato que ela foi vítima?

[
Rosidelma
]: Não, ela não conhecia não, porque os amigos dela, que vai lá em casa com frequência, eu conheço quase todos, né? Esse aí ela não conhecia.

[Promotor]: Certo. E ela chegou de relatar para a senhora como que aconteceu, se realmente foi dessa forma, o que que ela falou
pra
senhora?

[
Rosidelma
]:
Ela falou que realmente ela vinha da academia, era por volta tardezinha, 5:30, 6 horas, que ela falou que aí acho que ele apegou ela por trás, que foi que ela ele levou, entrou com ela nesse terreno baldio, que é quase perto lá de casa, né?

[Promotor]: Certo. E parece que uma amiga dela teria reconhecido o rapaz, e ela também posteriormente?

[
Rosidelma
]:
É a KHAROLAYNE, né? Porque acho que, a KHAROLAYNE também estava, ou ia ou vinha, não sei. Parece que ela encontrou, viu ele. Aí a KHAROLAYNE já chegou e falou que assim, conhecia a fisionomia dele, porque ela passou por ele e ela ficou olhando para ele porque ela chamava atenção, né?

[Promotor]: Certo. E parece que a filha da senhora posteriormente também cruzou com ele?

[
Rosidelma
]: Sim.

[Promotor]: E reconheceu ele?

[
Rosidelma
]:
É, ela
ela
falou que o pai dela foi levar ela para aula, e nessa estrada ela parece que viu ele. No ônibus, dentro do ônibus, não sei se ele estava caminhando, se
tava
dentro do ônibus
. [...]”

De especial relevância probatória é o depoimento da testemunha
Kharolayne

Emanuelly
da Silva
(id. 156757278, págs. 37/39), que constitui prova presencial da perseguição perpetrada pelo apelante no exato dia do crime:

“
Que afirma que viu o suspeito de ter estuprado sua amiga EMELYN AQUINO DE SOUZA por 03 vezes
;
Alega que no domingo dia 12/09/2012 passava com seu padrasto de carro em frente ao mercado Bom preço e quando cumprimentou algumas pessoas viu o suspeito, que passava a pé
;
Que no dia 14/08/2012, terça-feira, subia com seu namorado ADRIANO quando encontrou com EMELYN que vinha do lado contrário, e a cumprimentou e logo atrás dela viu o mesmo rapaz que tinha visto no domingo próximo do mercado Bom preço, tratava-se de um rapaz de boa aparência, cabelo liso, preto, e usava topete grande, era forte, usava cavanhaque, com uns 23 anos, bem vestido, tinha 1:70cm aproximadamente
; Que seguiram em frente e foram embora. Pois nada chamou sua atenção;
Que no dia seguinte pela manhã soube por uma amiga de EMELYN que ela havia sido estuprada e pelo relato dela o rapaz que estava logo atrás dela no dia anterior foi que abordou a mesma e a estuprou; Que no dia 13/09/2012 estava dentro do ônibus que ia para Cuiabá, quando o ônibus parou no primeiro ponto após a rotatória do Cristo Rei, viu o mesmo rapaz que perguntou ao motorista se passava pela Avenida principal (
orlando
Chaves) pois ele não queria pegar o que passava na
Construmat
, quando o motorista disse que não passava, ele não subiu, nesse dia ele usava óculos escuros e uma mochila, usava ainda o cavanhaque, era por volta das 06:55h da manhã, pois a declarante ia para a escola, e por este fato ao olhar a foto de DARIL ALAX LIMA
DE FREITAS AZEVEDO diz que tem certeza que trata-se da mesma pessoa que é suspeito de ter estuprado sua amiga EMELYN AQUINO DE SOUZA, pois viu bem o rosto dele;
[...]”

Na oportunidade,
Kharolayne

Emanuelly
da Silva

procedeu ao reconhecimento fotográfico formal
do apelante (id. 156757278, pág. 43), declarando categoricamente que “RECONHECE a(s) fotografia(s) de DARIL ALAX DE FREITAS AZEVEDO como sendo MESMA PESSOA QUE VIU NA RUA LOGO ATRÁS DE SUA AMIGA EMELYN AQUINO DE SOUZA NO DIA DO CRIME, E POSTERIORMENTE AO ESTUPRO VIU O MESMO NO PONTO DE ÔNIBUS. [...]”

Assim, a prova de autoria se consolida através da perfeita convergência entre todos os elementos probatórios.

O reconhecimento judicial categórico da vítima se harmoniza com o testemunho presencial de
Kharolayne
, que observou o apelante perseguindo a ofendida no exato momento anterior ao crime.

As descrições físicas fornecidas por ambas são compatíveis e convergentes.

O próprio apelante
Daril

Alax
Lima De Freitas Azevedo, em seu interrogatório judicial (id. 156760695), apesar de ter negado a autoria do crime, confirmou que residia em Várzea Grande entre 2012 e 2013, refutando sua alegação de desconhecimento da região.

Revelou ainda possuir outro processo por tentativa de estupro, evidenciando padrão comportamental compatível com o crime ora analisado.

Nesse contexto, registre-se, a título meramente informativo, que em consulta livre ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) no 2003011-88.2023.8.11.0042, revela:

Ação Penal no 0024497-75.2012.8.11.0002 – condenação do recorrente por fatos ocorridos em
01 de junho de 2012
[dois meses
antes, portanto, dos fatos ora analisados], com sentença de 12 de dezembro de 2022 confirmada pela 2a Câmara Criminal deste Tribunal,
transitando em julgado em 11 de setembro de 2023
, por crime de estupro [art. 213, caput, do CP] com modus operandi similar nas proximidades do mesmo bairro [Cristo Rei/VG].

Embora não possua efeitos punitivos ante a natureza exclusivamente defensiva deste recurso, tal informação confirma que o apelante efetivamente circulava pela região na época dos fatos, refutando sua alegação de desconhecimento da área.

Além disso, vale ressaltar que, em crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência consolidada reconhece especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando harmônica e convergente com os demais elementos de prova, como ocorre na espécie.

O
En
unciado no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal

é expresso ao estabelecer que: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.”

Nessa linha, o STJ consolidou entendimento de que “a palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.631/MG, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma, j. 5.8.2025,
DJe
de 14.8.2025)

In
casu
, a palavra da vítima não apenas é firme e coerente, como encontra respaldo em robusto conjunto probatório formado pelo testemunho presencial de
Kharolayne
, pelas lesões corporais constatadas e pelo reconhecimento judicial categórico.

Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente na palavra da ofendida, mas sim de convergência probatória harmônica que conduz à certeza quanto à autoria delitiva,
não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo.
[...]”

Como visto
, o acórdão demonstrou detalhadamente que
a autoria delitiva

“
se encontra demonstrada de forma irrefutável através de um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico, que não deixa margem para dúvida razoável
”
, destacando especificamente:

I)
O reconhecimento judicial categórico da vítima, realizado sob o crivo do contraditório e na presença de todas as partes;

II)
O depoimento da testemunha presencial
Kharolayne

Emanuelly
da Silva, que observou o embargante perseguindo a ofendida no exato momento anterior ao crime, procedendo ao reconhecimento fotográfico formal;

III)
As lesões corporais múltiplas constatadas no laudo pericial, perfeitamente compatíveis com a violência descrita na denúncia
e
,

IV)
A harmonia absoluta entre todos os elementos probatórios.

A decisão ainda enfrentou a questão específica da valoração da palavra da vítima em crimes sexuais, consignando que
“
em crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência consolidada reconhece especial valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando harmônica e convergente com os demais elementos de prova, como ocorre na espécie
”
, citando o Enunciado no 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e precedente do STJ.

Por fim, o acórdão concluiu que
“
não se trata,
portanto, de condenação baseada exclusivamente na palavra da ofendida, mas sim de convergência probatória harmônica que conduz à certeza quanto à autoria delitiva, não havendo que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo
.
”

Dessa forma, a alegação de omissão não procede, pois o órgão julgador enfrentou de forma exaustiva e fundamentada toda a questão
probatória, demonstrando a suficiência dos elementos de prova para sustentar a condenação.

2)
Da
a
legada
o
missão quanto aos
l
imites
p
robatórios do
e
xame de PSA
[
Antígeno Específico da Próstata
]

A defesa sustenta que o acórdão se omitiu quanto à análise dos limites probatórios do exame de PSA, alegando que este
“
não comprova autoria nem temporalidade dos fatos
”
e que houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova complementar.

Igualmente, a alegação não encontra amparo na decisão embargada.

O acórdão analisou expressamente a questão do laudo complementar conclusivo, esclarecendo que
o mesmo
foi juntado aos autos após requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça, sendo observado o contraditório através da manifestação específica da defesa.

A decisão foi precisa ao consignar que
:

“
salvo melhor juízo,
o resultado positivo para a presença do Antígeno Específico da Próstata [PSA] indicando “a presença de material espermático”, não resultaria em prejuízo à defesa se apresentado anteriormente à sentença condenatória
.

Pelo contrário, reforçaria ainda mais os argumentos utilizados pelo juízo para a procedência da exordial acusatória
, que, por sua vez, fundamentou a condenação com base no: I) depoimento harmônico e coerente da vítima em ambas as fases processuais, amparados pelo retrato falado, reconhecimento do recorrente durante a audiência de instrução e julgamento [a pedido da própria defesa], laudo pericial no 1.9067.2.2012.34169-01 juntado ainda em fase inquisitiva; II) depoimentos uníssonos da genitora da ofendida; III) depoimento da testemunha
Kharolayne

Emanuelly
da Silva com o reconhecimento formal do acusado, IV) entre outros elementos probatórios coerentes.

[...]”

Ademais, o acórdão esclareceu que
“
a realização de perícia para demonstrar conjunção carnal se afigura prescindível quando há nos autos outras provas capazes de formar o convencimento judicial
”
, citando precedente desta Primeira Câmara Criminal que estabelece:

“
A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10).
Afigura-se prescindível a realização de perícia para demonstrar a ocorrência de conjunção carnal, se, nos autos, há “havendo nos autos outras provas capazes de levar ao convencimento do julgador

[...]
As declarações da vítima e dos policiais militares, somados aos laudos periciais, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro atribuído ao apelante
[...]
Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Estupro, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório; ademais, em crimes, que geralmente se consumam na clandestinidade, as palavras da vítima possuem especial relevância probatória
[...].” (TJMT, N.U 0000176-47.2020.8.11.0017, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 12.03.2024, p.
DJe
12.03.2024)

A decisão demonstrou que, independentemente do exame de PSA, havia elementos probatórios suficientes que se harmonizavam:
“
reconhecimento categórico da vítima em sede judicial, testemunha presencial da perseguição, lesões corporais múltiplas compatíveis com violência, reconhecimento fotográfico formal e harmonia probatória absoluta entre todos os elementos
.
”

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o acórdão consignou que
“
o contraditório foi plenamente observado, tendo a defesa se manifestado especificamente sobre o documento, exercitando amplamente seu direito de defesa
”
, não havendo demonstração de prejuízo efetivo, conforme exige o art. 563 do CPP
[
pas
de
nullité

sans

grief
]
.

Portanto, o acórdão enfrentou de forma adequada e suficiente a questão dos limites probatórios do exame pericial e da alegação de cerceamento de defesa, inexistindo omissão a ser sanada.

3)
Da
n
atureza dos
e
mbargos
d
eclaratórios

Cumpre registrar que os embargos de declaração possuem
natureza integrativa
, destinando-se exclusivamente a suprir eventuais
omissões
,
contradições
,
obscuridades
ou
erros materiais
na decisão recorrida, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à nova valoração das provas já analisadas pelo órgão julgador, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria decidida.

O que se observa nas alegações embargantes é nítida pretensão de questionamento da valoração probatória realizada pelo acórdão embargado, pretendendo nova análise dos elementos de prova e da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação.

Tal pretensão extrapola completamente os limites cognitivos dos embargos declaratórios, configurando tentativa inadmissível de
rediscussão meritória
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte no sentido de que a fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP:

“
A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza omissão ou contradição, sendo inadmissível a utilização dos embargos para rediscussão do mérito.
[...]

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios do art. 619 do CPP. 2. A fundamentação adequada, ainda que contrária aos interesses da parte, não caracteriza omissão ou contradição.
” [...] (TJMT, N.U 0008171-
39.2009.8.11.0004, Rel. Des.
Lidio
Modesto da Silva Filho,
4a
Câmara Criminal,
j.
04.02.2025,
p.
DJe
06.02.2025)

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e exaustiva, tendo enfrentado todas as questões suscitadas com a profundidade necessária, inexistindo qualquer vício que justifique correção ou esclarecimento por meio de embargos declaratórios.

Por fim, ressalto que, os embargos de declaração, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só são cabíveis para corrigir
error
in procedendo
, exigindo a demonstração
dos vícios previstos no
art. 619 do CPP, o que não ocorreu na espécie (STJ,
EDcl
na Pet n. 15.830/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. em 24.05.2023,
DJe
de 26.05.2023)
.

Ante o exposto, conhecida
parcialmente
a pretensão de reexame
e, na extensão em que admito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,

mantendo
incólume

o acórdão recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025